Tribunal: STF
Processo: RHC 65169
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-02
Data de publicação: 1987-06-02

Ementa:
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' TEMPESTIVO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR.
INVIABILIDADE DO TRANCAMENTO DA AÇÃO ANTES DE CONDUZIR A INSTRUÇÃO.
REPRESENTAÇÃO DOS PAIS DA VÍTIMA, A JUSTIFICAR A 'PERSECUTIO
CRIMINIS'.
IMPROVIMENTO DO RECURSO.